Tribunal: TJMT
Processo: 1012046-26.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012046-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO MACHADO ALVES - CPF: 050.382.246-95 (ADVOGADO), PAULO SILVA REIS - CPF: 024.662.211-36 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), IONEIA ILDA VERONEZE - CPF: 017.321.099-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012046-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO SILVA REIS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS – MINUTA DE ACORDO SEM A ASSINATURA DE AMBAS AS PARTES – AUSÊNCIA DE VALIDADE – INDEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, diante de ausência de validade da minuta apresentada pelo reconvinte, não há como declarar realizado o acordo entre as partes para efeito do depósito judicial das parcelas vencidas e a consequente devolução do veículo apreendido, além do mais, sequer houve a demonstração da anuência por parte do autor reconvindo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012046-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO SILVA REIS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Paulo Silva Reis.

AÇÃO
: Busca e Apreensão (Processo n. 1034760-85.2019.8.11.0041): ajuizada pelo Banco J. Safra S.A. em face de Paulo Silva Reis.

DECISÃO

AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá): indeferiu o pedido de tutela de urgência do aqui Agravante, em reconvenção, para que seja reconhecido acordo extrajudicial entabulado entre as partes e determinado o depósito judicial do valor da parcela acordada de 20.02.2020, bem assim que seja revogada a liminar de busca e apreensão.

AGRAVO
: sustenta, em síntese, que as partes entabularam acordo em 20.02.2020, com finalidade de parcelar a dívida em 10 parcelas mensais, por meio de boleto, para dar fim ao litígio, cuja minuta fora enviada pelos procuradores da agravada e assinada por seu advogado, porém em 1º de março o veículo foi apreendido, sem ter sido disponibilizado o boleto da primeira parcela para pagamento.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da liminar na ação de base, bem assim a ausência do perigo de irreversibilidade da medida.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja determinado o cumprimento do acordo entabulado, com a consequente entrega do veículo.

LIMINAR
: não houve pedido de liminar para o Agravo (Id. 46204475 - pág. 1).

CONTRAMINUTA:
pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 47183479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012046-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO SILVA REIS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Paulo Silva Reis.

AÇÃO
: Busca e Apreensão (Processo n. 1034760-85.2019.8.11.0041): ajuizada pelo Banco J. Safra S.A. em face de Paulo Silva Reis.

DECISÃO

AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá): indeferiu o pedido de tutela de urgência do aqui Agravante, em reconvenção, para que seja reconhecido acordo extrajudicial entabulado entre as partes e determinado o depósito judicial do valor da parcela acordada de 20.02.2020, bem assim que seja revogada a liminar de busca e apreensão.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reformar a decisão agravada, para acolher o pleito da reconvenção, a fim de reconhecer a existência de acordo entre as partes e determinar o depósito das parcelas vencidas e a consequente devolução do veículo apreendido.

A lide advém do fato de que o Agravante adquiriu perante o Agravado um financiamento no valor de R$46.990.00, a ser pago em 36 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$1.386.90, com vencimento inicial em 28.10.2017 e final em 28/09/2020, mediante o Contrato de Financiamento n. 145016546 para aquisição do veículo HYUNDAI, Modelo: HB20 PREMIUM 1.6, 16V, ano fabricação: 2017, cor: branca, Chassi: 9BHBH51DBJP795796, Placa: QCP5108, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 26.09.2017, tornando-se inadimplente com as prestações a partir de 28.04.2019.

Consta que fora deferida a liminar de busca e apreensão e, citado, o requerido, aqui agravante, apresentou contestação e pedido contraposto, no qual requer, em caráter de urgência, que seja reconhecida a validade do acordo extrajudicial entabulado entre as partes e autorizado o depósito judicial da parcela vencida em 20.02.2020, bem assim que seja determinado ao autor, aqui agravado, em contraprestação, a restituição imediata do veículo.

O Banco J. Safra apresentou impugnação à contestação e contestação à reconvenção, sustentando a inexistência de acordo, ao fato de que o requerido/reconvinte não atendeu as orientações repassadas pelo escritório que patrocina o banco, bem assim que não assinou a minuta do acordo.

O Magistrado indeferiu o pedido contraposto de tutela de urgência, por entender pela ausência de validade da minuta do acordo juntada pelo requerido/reconvinte, diante da falta de assinatura de ambas as partes.

Contra esta decisão recorre o requerido/reconvinte.

Pois bem.

Do conjunto fático-probatório verifica-se que o acordo extrajudicial que o aqui Agravante pretende dar cumprimento não preenche os requisitos legais, máxime consideradas a ausência no termo da assinatura de ambas as partes litigantes.

Realça-se, a minuta do referido acordo apresentada com a reconvenção (Id. 29943646 - pág. 4) não contém a assinatura do representante do banco credor fiduciário, ou mesmo a do devedor, porquanto não possui efeito legal, conforme consignado na decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“
Quanto ao pleito formulado pelo requerido de devolução do veículo em decorrência do acordo firmado entre as partes, da análise dos autos resta clarividente que a minuta de acordo juntada não foi assinada por ambas as partes, razão pela qual não possui validade, além do que encontra-se datada de fevereiro enquanto a apreensão ocorreu em março, se isso não bastasse o aceite deve ser de ambos autor e réu, se o primeiro nega a conclusão da avença, não existe razão ao judiciário em intervir na vontade das partes, quanto a esse desiderato
.” (sic - Id. 32337609 - pág. 4)

Como se vê, diante de ausência de validade da minuta apresentada pelo reconvinte, aqui Agravante, não há como declarar realizado o acordo entre as partes, para efeito do depósito judicial das parcelas vencidas e a consequente devolução do veículo apreendido, mesmo porque, ao que se verifica, sequer há anuência do autor reconvindo, aqui Agravado.

De outro giro, demonstrado o inadimplemento e a notificação do devedor, a legislação garante ao credor fiduciário a busca do bem alienado, quando comprovado a mora, o que ocorre na espécie.

Observa-se que a questão necessita de maior dilação probatória na origem.

Quanto ao pleito do Agravado para que seja indeferido o benefício da gratuidade da justiça concedido ao Agravante na origem, como registrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, o recorrido não trouxe documento para desconstituir e/ou infirmar a declarada hipossuficiência financeira do postulante, razão pela qual a decisão agravada também não merece reformas nesse ponto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020